Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007972-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 16.939.524/0001-82 (AGRAVANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (AGRAVANTE), RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA - CPF: 002.199.611-31 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da intimação, razão pela qual não há falar em nulidade fundada em vício de publicação, tampouco em restituição de prazo para manifestação.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (avalistas).

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007972-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP
e
OUTROS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT,
Dr. Ricardo Nicolino de Castro
, lançada nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1001274-02.2019.8.11.0012, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
, que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais diante da ausência de intimação do causídico cadastrado e deferiu

o pedido de alteração da restrição dos veículos, substituindo a restrição “circulação” para a restrição de “transferência”.

Os agravantes alegam que “
mesmo diante de procuração devidamente acostada aos autos (id. 78435332), bem como o efetivo cadastramento aos autos, o procurador não foi devidamente intimado do r. decisum proferido em Id. 103414503
” (sic).

Asseveram que “
resta cabalmente comprovada a ausência de intimação do patrono dos Agravante tendo em vista que verificado o andamento processual, a decisão do Juízo originário não foi encaminhada para publicação via DJE em nome de MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, em arrepio ao disposto no artigo 272, § 2º e §5º do Código de Processo Civil
” (sic).

Afirmam que “
não resta dúvida acerca do prejuízo imposto aos Agravantes, uma vez que não lhe foram oportunizados a apresentação de defesa contra as restrições que recaíram sobre os seus bens
” (sic).

Defendem que houve a “
inobservância do princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual, prejudicou os Apelantes, visto o ato expropriatório realizado, em face da decisão (id. 103414503), a qual deverá ser anulada e todos os atos processuais posteriores deverão ser nulos
” (sic).

Anotam o desacerto da decisão, destacando que frente a concessão da recuperação judicial e consequente novação da dívida, a hipótese é de extinção da ação de execução, cabendo aos credores receberem o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação, por aplicação do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, ressalvado o seu direito de propor execução específica, caso o plano seja descumprido pela Recuperanda.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para determinar a nulidade dos atos processuais praticados após a decisão agravada, vez que restou cristalino a ausência de intimação do patrono da parte.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 18/04/2023, por esta Relatoria (id. 165934697).

Contra essa decisão sobreveio a interposição de agravo interno (id. 169706192), ainda pendente de análise.

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sustentado que deferida a recuperação judicial da devedora principal, a suspensão da execução se restringe unicamente à recuperanda, não alcançando os coobrigados (id.
168887673
).

Preparo recursal recolhido no Id. 164456164.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO S.A
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA – EPP, RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA
e
ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO
, ora agravantes
, almejando o pagamento da importância de R$54.769,43 (cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), oriunda do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida n. 003.990.186.

Consta dos autos que o magistrado na origem acolheu o pedido do exequente/agravado, determinando pesquisas, via RENAJUD, cuja decisão os agravantes apontam a nulidade processual, em razão da ausência de intimação do seu patrono.

O juízo “a quo” não acolheu os argumentos quanto a nulidade suscitada, ressaltando que:

“(...) Haja vista que a parte executada compareceu espontaneamente nos autos, não há que se falar em nulidade dos atos processuais diante da ausência de intimação do causídico cadastrado.

Quanto ao pedido de suspensão da execução, sob possível risco de pagamento em duplicidade do crédito, uma vez que foi arrolado em sede de recuperação judicial, nota-se que a matéria já foi objeto de deliberação na decisão proferida em ID 95811545, a qual ordenou a suspensão dos atos executórios em relação a empresa recuperanda, entretanto, manteve o prosseguimento do feito em relação aos coobrigados, em estrita observância ao entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005,
inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados
. (TJMT - N.U 1039982-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

Ademais, registra-se que em nenhum momento houve determinação judicial para bloqueio de bens da empresa em recuperação, mas tão somente dos bens dos coobrigados, de modo a não merecer respaldo o argumento de impossibilidade de constrição dos veículos relacionados em ID 103889409 e 103889410, visto estarem em nome dos devedores ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO E RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA e não do AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA.

Lado outro, no que diz respeito ao pedido de baixa/substituição da restrição de “circulação”, entendo ser medida plausível, em nome do princípio da menor onerosidade da execução, conquanto a restrição de “transferência” é suficiente para garantir a penhora sobre os bens, ao passo que a restrição “circulação” inibe qualquer ato com os veículos bloqueados, podendo inclusive haver apreensão e impedimento do desenvolvimento das atividades comerciais dos executados.

Ante o exposto, DEFIRO a alteração da restrição dos veículos bloqueados em ID 103889409 e 103889410, substituindo a restrição “circulação” para a restrição de “transferência”
(sic)
–
Id. 112156461 – autos de origem.

Com efeito, acerca da alegação de ausência de intimação, observo que os executados compareceram espontaneamente nos autos originários, no id. 110084173, momento em que pleitearam a nulidade de intimação, sob a justificativa de que não lhes foi oportunizada a apresentação de defesa contra as restrições que recaíram sobre os bens da parte.

Nesta oportunidade também se insurgiram quanto a restrição realizada, ocasião em que o magistrado
a quo
deferiu o pedido realizado pelos agravantes de alteração da restrição dos veículos, substituindo a restrição “circulação” para a restrição de “transferência”.

Insta ressaltar que a regular intimação é ato indispensável em nosso sistema jurídico, consubstanciando-se em uma garantia à observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No contexto jurisprudencial tem-se que a ciência dos executados, ora agravantes, sobre o procedimento executivo, confirmada mediante o comparecimento espontâneo, supre eventual irregularidade, conforme dispõe o artigo 239, § 1º do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 239. (...)

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC/15. O exercício do direito de defesa é consagrado constitucionalmente e não se revela em litigância de má-fé, se não comprovada a existência de dolo processual com a certeza que o caso exige”
(TJ-MT 10017142920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO – PRESENÇA DE UM DOS SÓCIOS ACOMPANHADO DE ADVOGADO PARTICULAR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. O fato de a empresa executada não ter sido formalmente citada no processo não conduz à nulidade da decisão, até porque o seu comparecimento espontâneo ao processo supre a falta do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. A ausência de citação capaz de anular a decisão seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos. É válida a citação feita na pessoa de um dos sócios coexecutados ainda que a personalidade da empresa e do sócio sejam distintas (TJ-MT - AI: 10157732720198110000)”
(TJ-MT 10170824920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)

Dessa forma, resta claro a ausência de qualquer prejuízo aos executados pela ausência de intimação da decisão que determinou a restrição veicular, a ensejar a nulidade dos atos processuais.

Por outro lado, no que tange a suspensão da execução, em razão da empresa executada estar em plano de recuperação judicial, cumpre dizer que o fato de o crédito ser sujeito a recuperação judicial e estar habilitado no quadro geral de credores não implica na extinção do processo de execução em relação a empresa, mas tão somente a suspensão, devendo permanecer no polo passivo.

A suspensão prevista no art. 6º da Lei nº. 11.101/05 refere-se tão somente ao devedor principal da demanda, o qual é beneficiado com o princípio da preservação da empresa, a fim que os credores desta – recuperanda – habilitem seus créditos no procedimento falimentar, a fim de resguardar igualdade entre os credores:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.

A fim de não deixar dúvidas, impõe-se asseverar o disposto no art. 49, §1º da Lei de Recuperação Judicial, que é claro em afirmar que aos credores da sociedade em recuperação é assegurada a manutenção das garantias dadas no momento em que os contratos foram realizados, conservando seus direitos de regresso contra os coobrigados, fiadores, e obrigados de regresso:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Dessa forma, os contratos firmados pela Recuperanda antes do deferimento da Recuperação Judicial e que tenham garantias pessoais de avalistas ou demais coobrigados, não são abarcados por esta regra, ao passo que, embora suspensa a execução face a Recuperanda, a ação deve prosseguir face aos avalistas.

Portanto, conclui-se que a suspensão atinge tão somente a pessoa jurídica devedora, restando afastados de tal benefício os eventuais coobrigados, mesmo na hipótese de novação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas
. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita. Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos. Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6º e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).”
(TJ-MT - AI: 10236787820228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
SÓCIA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA) – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É possível a execução da cédula de crédito bancário contra o sócio avalista, mesmo quando a devedora principal está em recuperação judicial, tendo em vista a autonomia substancial do aval. A avalista da sociedade recuperanda não se beneficia da suspensão das execuções que contra ela tramitam, ainda que seja sócia da empresa em recuperação. “As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovadas por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.” (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)”
(TJ-MT 00295862020168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023